Tribunal: TJBA
Processo: 8158550-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8158550-70.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como MARTHA ODEBRECHT QUEIROZ e outros Advogado(s):ANA MILENA ANDRADE JORDAO BATISTA SENA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESSARCIMENTO INTEGRAL COMO REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. LIMITES CONTRATUAIS DE REEMBOLSO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo condenação ao ressarcimento integral de despesas com medicamento, em razão de negativa abusiva de cobertura por operadora de saúde. A embargante alega omissão quanto à aplicação de limites contratuais de reembolso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à incidência de cláusulas contratuais limitativas de reembolso; e (ii) à natureza jurídica da condenação imposta, se de reembolso contratual ou de reparação por ato ilícito. III. Razões de decidir 3. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou, ainda que implicitamente, a tese de limitação do ressarcimento ao reconhecer a ilicitude da negativa de cobertura. 4. A condenação não decorre de simples reembolso contratual, mas de reparação integral de dano material oriundo de ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC. 5. A negativa indevida de cobertura obrigou o custeio direto do tratamento, caracterizando conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (art. 499 do CPC). 6. A aplicação de limites contratuais implicaria transferência indevida do prejuízo à parte lesada e incentivo ao descumprimento contratual. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo vício nos termos do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A negativa abusiva de cobertura por operadora de saúde configura ato ilícito que enseja reparação integral dos danos materiais. 2. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 499; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8158550-70.2022.8.05.0001, sendo Embargante Bradesco Saúde S/A e Embargados Paulo Odebrecht de Queiroz e outro, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator